Tribunal: STF
Processo: RE 388233
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
2. Salário-educação: validade em face da Carta de
1969 e recepção pela Constituição de 1988, conforme o entendimento
adotado pelo plenário do Tribunal no RE 290.079 (Galvão, Pleno, j.
17.10.2001, DJ 4.4.2003).
3. Recurso extraordinário:
descabimento: questão relativa à isenção do recolhimento do
salário-educação conferida às instituições de ensino, adstrita ao
exame de legislação infraconstitucional, ao qual não se presta o RE.